Tribunal: CARF
Processo: 13411.000672/2004-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13411.000672/2004-67
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.632 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Embargante
SUPERGESSO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a ocorrência de omissão de ementa na decisão do acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que
parcialmente, para o devido saneamento e integração da ementa à decisão
embargada, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para fazer constar no acórdão
recorrido a seguinte ementa: FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ EM PROCEDIMENTO
DE VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. IMPOSTO DEVIDO. ENCERRAMENTO DO
PERÍODO. VALORES ESCRITURADOS. FALTA DE RECOLHIMENTO. Correto o lançamento
de ofício de imposto de renda de pessoa jurídica – IRPJ, relativo aos anos calendários de 1999,
2000 e 2001, escriturados na Demonstração do Resultado de cada ano e não recolhidos.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carmen Ferreira Saraiva (Suplente convocada), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13411.000672/2004-67
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Relatório
Inicio
por
transcrever
o
DESPACHO
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
EMBARGOS, datado de 13 de maio de 2022.
[início do DESPACHO]

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte em epígrafe em
face do Acórdão no 1401-006.100, de 08 de dezembro de 2021, por meio do qual a 1a Turma da
4a Câmara da 1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a proposta de
diligência apresentada pelo Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga,
rejeitar a arguição de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para cancelar as exigências lançadas a título de Multa
Exigida Isoladamente. Vencido o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga que negava provimento ao recurso.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
FALTA DE TRANSCRIÇÃO DE BALANCETES DE REDUÇÃO/SUSPENSÃO
DE ESTIMATIVAS MENSAIS NO LIVRO DIÁRIO. ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL. INSTRUMENTO APTO. COMPROVAÇÃO. MULTA ISOLADA
INDEVIDA.
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes mensais de suspensão ou
redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no
art.44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo
apresenta escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão
ou redução da estimativa.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e não apresentou recurso (fls. 798).
Com a ciência da decisão, o contribuinte apresentou embargos de declaração (fls.
808), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissão, nos seguintes termos (destaques
no original):
Da omissão quanto à exigência das estimativas:
Como dito no acórdão, para algumas matérias este adotou como
fundamentação integralmente a decisão da DRJ. Ou seja, adotou a
fundamentação per relationem, repetindo in totum o que decidiu a DRJ.
Data maxima venia, agindo assim terminou por não enfrentar matérias e
argumentos postos no Recurso Voluntário interposto.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

O acórdão recorrido afastou a multa isolada, mas manteve a cobrança das
estimativas em si.
No seu recurso a Embargante defendeu:
(...)
Uma simples análise no acórdão Embargado permite perceber, data maxima
venia, que este ponto não foi sequer tangencialmente objeto da decisão
embargada.
Desta forma, tal omissão precisa ser sanada, justificando-se a oposição dos
presentes aclaratórios.
Inclusive, tratando-se de estimativa mensal, é importante que esta c. Turma
enfrente que esta nem pode ser cobrada após encerramento do período,
tampouco pode ser óbice para CND/CPD-EN.
(...)
Portanto, esta C. Turma também precisa enfrentar se, por essa ótica, as
supostas estimativas podem ser cobradas.
Apresentados os argumentos, passo à análise.
A Embargante teve ciência da decisão em 18 de março de 2022 (conforme AR de
fls. 819) e apresentou embargos de declaração em 25 de março de 2022, (conforme termo de
solicitação de juntada de fls. 385), dentro do prazo regimental de cinco dias, razão pela qual estes
devem ser considerados tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, por
não ter se manifestado acerca da impossibilidade de autuação por falta de recolhimento de
estimativas, por entender que tais valores, após o ajuste e a entrega da DIPJ, não são mais
devidos, visto que a base de cálculo foi estabelecida e o tributo definido e recolhido.
Pois bem.
A leitura do voto condutor demonstra que a matéria ora suscitada pela
Embargante consta do relatório, como se pode perceber do seguinte trecho (fls. 767 e 768):
2.2.2. Recolhimento por estimativa
Mesmo observando que os balancetes mensais apontam prejuízos, o que impede
o recolhimento por estimativa, fato constante da DIRPJ Ajuste Anual, o fisco
exige a multa isolada. Na realidade, para as empresas optantes pelo lucro real
anual, o lucro real apurado em 31 de dezembro funciona como termômetro que
mede a movimentação das receitas e despesas ocorridas no ano-calendário,
resultando em lucro ou prejuízo como quantificador da obrigação tributária do
período.
No presente caso, o resultado quantificador do mês de dezembro foi lucro,
tendo sido pago o imposto. Logicamente, os períodos de janeiro a novembro
não foram pagos, porque apurou prejuízo.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Sendo a pessoa jurídica obrigada aos recolhimentos do imposto por estimativa
e a ação fiscal se deu cinco anos após o levantamento do balanço anual de
ajuste e entrega da DIRPJ, não cabe ao fisco realizar lançamentos de multa
isolada, por falta de recolhimentos das estimativas. Cita acórdãos do Conselho
de Contribuintes.
Analisando o voto condutor, parece-me que assiste razão à Embargante, pois a
questão suscitada não foi objeto de análise ou, ao menos, não está suficientemente clara, razão
pela qual penso ser pertinente a manifestação do Colegiado acerca deste ponto.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os
embargos de declaração opostos, a fim de que o Colegiado se manifeste acerca da omissão
apontada pela Embargante.
Os autos devem ser encaminhados ao Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano,
relator do acórdão, para apreciação dos embargos e posterior inclusão em pauta de julgamento.
[...]
[término do DESPACHO]
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Entendo que tais embargos devam, em parte, serem acolhidos. De se mostrar.
A única infração mantida nos autos deveu-se ao não recolhimento de IRPJ nos
anos calendário de 1999, 2000 e 2001, situação constatada em procedimento fiscal de
verificações obrigatórias, conforme constou no Auto de Infração, fls.07, Volume 1:

Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Reproduzo, ainda, parte do Termo de Verificação Fiscal, acerca desta infração:

A Contribuinte, conforme consta em trecho reproduzido no DESPACHO, alega
que efetuou os recolhimentos de IRPJ em dezembro dos anos calendário, optante que era pela
regime do lucro real anual.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Nas palavras da Recorrente, em seu recurso voluntário:
DOS FATOS
Consoante Auto de Infração, recebido em 08/09/2004, (doc. 02 da
Impugnação), o fisco exige crédito tributário de IRPJ, dos anos-calendários de
1999 a 2002, alegando falta de recolhimento de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica por Estimativa, quando no curso da ação fiscal a Recorrente
demonstrou através de balancetes mensais que apurou prejuízo contábil
(doc.04 da impugnação) e que apenas no mês de dezembro dos anos-
calendários de 1999 a 2002 apurou lucro e recolheu o tributo e, mesmo sem
dever nenhum valor a titulo de IRPJ, o fisco confisca bens da Recorrente,
cobrando multa isolada, deixando de lado todas as provas materiais constantes
dos balancetes mensais apresentados e o fato de que a Recorrente, no período
de janeiro a novembro de 1999 a 2002 apurou prejuízos contábil e fiscal.
Fica claro portanto que ao final de cada ano-calendário a Recorrente recolheu
os valores que foram apurados, e que o IRPJ possui fato gerador no dia 31 de
dezembro de cada ano-calendário, período no qual deverá ser realizada a
apuração para o recolhimento do tributo.
A recorrente parece ter entendido que o auto de infração estava apontando para
exigência de IRPJ por falta de recolhimento de estimativas mensais deste tributo, algo que não
ocorreu e ficou muito claro tanto no auto de infração quanto no Termo de Verificação Fiscal,
supra reproduzido.
O que ocorre foi que a autoridade fiscal lançadora constatou na contabilidade da
própria Recorrente, a existência de valores provisionados para pagamento de IRPJ dos anos de
1999, 2000 e 2001 e, como nada havia sido informado em DCTF e nem havia qualquer
pagamento neste sentido, foi feito o lançamento de ofício.
Tanto em sede de impugnação, quanto no recurso voluntário, a Recorrente
informava que havia pago o IRPJ pertinente aos fatos geradores de 31 de dezembro de cada ano,
entretanto, não trazia nenhuma prova dos pagamentos que alegara fazer.
Veja o que constou na decisão da DRJ, transcrito no acórdão recorrido:
No tocante ao IRPJ, conforme foi salientado no TVF, não houve nenhum valor
declarado em DCTF ou pago pelo contribuinte.
[...]
Segundo consta do item 001 do lançamento, foram constatadas divergências
entre os valores escriturados de "Provisão do IRPJ" nos Demonstrativos do
Resultado do Exercício (transcritos nos livros Diário) e os valores declarados
em DCTF ou pagos pelo contribuinte.
No caso, o impugnante não respondeu efetivamente à constatação fiscal,
tendo apenas genericamente contestado o lançamento ao discorrer acerca da
aplicação do art. 112 do CTN, juntada posterior de provas, sobre os juros de
mora exigidos, entre outras questões a serem analisadas adiante, em tópicos
específicos desse Voto. [grifei]
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.632 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13411.000672/2004-67

Neste item da autuação, havia adotado integralmente o decidido acima, uma vez
que não houve no item 001 do Auto de Infração (reproduzido acima) qualquer exigência fiscal
de IRPJ por falta de recolhimento de estimativa.
Com relação à infração item 002, a exigência de Multa Isolada foi cancelada pelo
acórdão embargado.
Entendo, entretanto, que deveria constar do acórdão embargado uma ementa sobre
a infração do item 001 do Auto de Infração.
Conclusão
É o voto, em acolher em parte os embargos de declaração, apenas para fazer
constar no acórdão recorrido a seguinte ementa:
FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ EM PROCEDIMENTO DE
VERIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS. IMPOSTO DEVIDO. ENCERRAMENTO
DO PERÍODO. VALORES ESCRITURADOS. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Correto o lançamento de ofício de imposto de renda de pessoa jurídica – IRPJ,
relativo aos anos calendários de 1999, 2000 e 2001, escriturados na
Demonstração do Resultado de cada ano e não recolhidos.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 838
DF CARF MF
Original